Tribunal: TJMT
Processo: 1008973-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008973-40.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA NOBRES SILVA - CPF: 730.110.451-00 (RECORRENTE), ADRIANA NOBRES DA SILVA - CPF: 731.176.841-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008973-40.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

ANA CLAUDIA NOBRES SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VÔO – ALEGAÇÃO DE ATRASO EM RAZÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO EMBARQUE – PERDA DE CONEXÃO

- ATRASO DE 08HS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO EMBARQUE – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A alegação de atraso em razão de procedimentos necessários de embarque, a par de não comprovado, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, a qual não exclui a responsabilidade.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 08hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e ao pagamento de R$ 6,00 a título de dano material, por falha na prestação do serviço consistente em atraso de voo que implicou em perda da conexão causando atraso de 08hs para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação – 03.04.2020 – por se tratar de responsabilidade contratual, bem como condeno a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais à parte Requerente no valor de
R$ 6,00 (seis reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde o desembolso e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação – 03.04.2020 – por se tratar de responsabilidade contratual.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminarmente que os efeitos da revelia não são automáticos. Sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o atraso ínfimo na saída do voo ocorreu em razão de procedimentos necessários ao embarque, bem como inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte autora, ora recorrida em síntese, que adquiriu passagens aéreas da Reclamada

referente ao trecho Cuiabá/MT para Porto Alegre/RS, para visitar seu noivo na cidade que reside em Charqueadas/RS.

Afirma que o Voo possuía previsão de saída no dia 20.02.2020, às 17:55h, com conexão no Aeroporto de Guarulhos/SP, com previsão de chegada às 00:25h do dia 21.02.2020, contudo em razão do atraso de aproximadamente 30 minutos da saída do Aeroporto de Cuiabá/MT, houve a perda da conexão, o que lhe ocasionou diversos transtornos, tendo sido realocada no voo que saía as 05:05 com conexão em Guarulhos e chegada ao destino final às 7h:25m.

Sustenta que em razão do atraso seu noivo não teve como lhe buscar no aeroporto de Porto Alegre/RS e sofreu prejuízos de ordem moral e material.

O atraso que culminou com a perda de conexão é fato incontroverso nos autos, no entanto a requerida, ora recorrente apenas fundamenta o referido atraso em procedimentos necessários ao embarque, mas não junta provas de suas alegações, apenas telas de seu sistema interno.

O atraso injustificado de voo culminando em perda de conexão configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Quanto ao dano material comprovado, referente ao valor pago no hotel de R$ 6,00 (seis reais), por uma água, não há nenhum reparo a fazer na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Nesta conformidade, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020